Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÕES CRIMINAIS. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE (DUAS VEZES). FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. APREENSÃO DO CELULAR DO RÉU QUANDO DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM MEDIDA CAUTELAR. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA LEVADA A EFEITO PELA DPCA. INDÍCIOS DE PEDOFILIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO DO 3o FATO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PRETENSÃO DO MPDFT DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. REJEIÇÃO PARCIAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSOS MATERIAL E FORMAL. COEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O celular do réu foi apreendido pela autoridade policial no cumprimento de decisão judicial que deferiu medida cautelar de busca e apreensão; portanto, não se cogita de nulidade da prova. Além disso, estava igualmente a autoridade policial autorizada a acessar os dados eletrônicos contidos no citado aparelho com vistas a verificar indícios de pedofilia.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime previsto no art. 243 do ECA quando resulta amplamente provado que ofereceu bebida alcoólica a adolescentes ao tempo em que estavam no quarto de motel (1o fato - 2 vítimas).
3. O réu produziu registro fotográfico de adolescente com viés nitidamente pornográfico; logo incorreu na prática do delito previsto no art. 240 do ECA (2o fato).
4. Para a consumação do crime de favorecimento à prostituição, é dispensável a ocorrência de atos sexuais. Precedente do TJDFT.
5. O réu ofereceu pagamento à adolescente em troca da realização de ato sexual, por corolário, acabou por induzir e atraí-la à situação de prostituição, exigida pelo tipo penal do art. 218, § 2o, I, do CP (3o fato).
6. A emendatio libelli, por defeito de capitulação, é possível em segundo grau de jurisdição. Precedentes.
7. A adolescente M. era a responsável arregimentar crianças e adolescentes, com vistas a viabilizar as práticas sexuais ilícitas do réu, mediante pagamento. A adolescente, portanto, induzida e incentivada por ele, captava as vítimas, combinava o preço e os encontros em motéis, recebia parte dos valores e repassava o restante àquelas. Nesse quadro, a conduta delitiva praticada pelo réu amolda-se ao tipo penal do art. 244-B do ECA, e não do art. 218-B, caput, do CP (3o fato).
8. No caso, o réu, pessoa de mais de quarenta e cinco anos, experiente e inserido no contexto da pedofilia, incentivava e fazia acreditar que as práticas sexuais, mediante paga, seriam benéficas para as crianças e as adolescentes que envolvia. Além disso, fornecia, à guisa de chamariz, às menores consideráveis somas em dinheiro; R$ 200,00, R$ 500,00, chegando até mil reais por programa. Outrossim, aliciou sobremaneira a vítima M., tratando-lhe com palavras carinhosas e fornecendo-lhe lanches, mimos e dinheiro, tudo com vistas a estimulá-la a agenciar seus programas sexuais. Nesse quadro, não é crível afirmar que as vítimas contribuíram para as práticas delitivas imputadas ao acusado. Afasta-se a nota negativa da circunstância judicial relativa ao comportamento das vítimas. Tal circunstância judicial deve, pois, ser considerada neutra.
9. O réu, em seu interrogatório judicial, negou veemente a prática do crime previsto no art. 243 do ECA em relação às duas vítimas. Com efeito, não faz jus à atenuante da confissão espontânea.
10. “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Inteligência da súmula n. 444 do STJ.
11. A prática de crimes, em momentos consumativos distintos, com desígnios autônomos, autoriza o reconhecimento do concurso material.
12. Com uma única conduta o réu praticou dois crimes idênticos (ECA, art. 243). Presente, aqui, o concurso formal próprio.
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.